Tribunal: TJMT
Processo: 1002621-96.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002621-96.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCIANA DE CASTRO RAMOS - CPF: 887.509.301-68 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT (EMBARGADO), LUCIANA DE CASTRO RAMOS - CPF: 887.509.301-68 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGADO), ANDERSON CARDOSO DE MELLO - CPF: 880.275.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Luciana de Castro Ramos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento a agravo de instrumento interposto na ação de execução fiscal nº 1005777-11.2024.8.11.0006, ajuizada pelo Município de Cáceres/MT para cobrança de IPTU. A embargante alegou omissão do acórdão quanto à análise da matrícula do imóvel nº 13.839, que demonstraria sua ilegitimidade passiva, uma vez que o imóvel pertenceria ao Espólio de Ladislau Ramos.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar documento que comprovaria a ilegitimidade passiva da embargante na execução fiscal.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão da propriedade do imóvel, reconhecendo que os documentos apresentados não afastam, de forma inequívoca, a legitimidade da embargante, razão pela qual a matéria deve ser discutida por meio de embargos à execução, e não em objeção de pré-executividade.

5.

A simples discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não configura omissão, tampouco autoriza a oposição de embargos com efeitos infringentes.

6.

O documento mencionado — matrícula do imóvel — foi devidamente considerado no acórdão, o qual concluiu pela insuficiência da prova apresentada para descaracterizar a presunção de legitimidade da CDA.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão apta a justificar embargos de declaração pressupõe a ausência de enfrentamento de ponto relevante e necessário ao deslinde da controvérsia, o que não ocorre quando o acórdão examina a questão sob fundamento jurídico claro.

2.

A matrícula do imóvel, embora relevante, não afasta por si só a presunção de legitimidade da CDA, sendo necessário exame probatório mais aprofundado, cabível nos embargos à execução.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 374, I e IV; CTN, arts. 34 e 130; CC, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no REsp 1338133/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 03.10.2013, DJe 11.10.2013;

STJ, STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no CC 159.975/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 06/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Luciana de Castro Ramos
contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos da ação de execução fiscal nº 1005777-11.2024.8.11.0006, movida pelo Município de Cáceres/MT.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, por não ter analisado os documentos públicos juntados aos autos, em especial a matrícula do imóvel nº 13.839, que comprovaria que o imóvel objeto da cobrança de IPTU não pertence a ela, mas sim ao Espólio de Ladislau Ramos.

Alega que essa prova documental é suficiente para demonstrar sua ilegitimidade passiva, nos termos dos arts. 34 e 130 do CTN, art. 1.022, II, do CPC e art. 1.245 do CC.

Aduz ainda que a decisão embargada reconheceu a presunção de legitimidade da CDA, mas deixou de conferir o mesmo valor à matrícula do imóvel, também dotada de presunção de veracidade.

Invoca

o art. 374, I e IV, do CPC e afirmou que a análise da ilegitimidade não demandava dilação probatória, tratando-se de matéria de ordem pública e cognoscível de ofício.

Assim requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para suprir a omissão e reconhecer a ilegitimidade passiva da embargante, reformando o acórdão recorrido (
id. 291250404)
.

O Embargado apesar de intimado não apresentou contraminuta (id.
297251858
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Conforme mencionado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
Luciana de Castro Ramos
, em face do acórdão, proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ela, mantendo a decisão proferida pelo Juízo Singular.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

No caso vertente, a Embargante
a existência de omissão no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, sob o argumento de que não teria sido analisada a matrícula do imóvel n. 13.839, documento público juntado aos autos, que comprovaria que o imóvel objeto da cobrança de IPTU pertenceria ao Espólio de Ladislau Ramos e não à embargante. Sustenta, por conseguinte, que estaria caracterizada a sua ilegitimidade passiva, e que o reconhecimento dessa condição prescindiria de dilação probatória

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão ou obscuridade a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual a Embargante se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Recurso interposto.

No tocante ao argumento de que o acórdão teria deixado de apreciar a matrícula do imóvel juntada aos autos, ressalta-se que a questão foi devidamente enfrentada pelo órgão julgador, conforme se extrai dos trechos literais do voto do relator:

“Da análise dos autos, entendo que o Recurso não comporta provimento, uma vez que os elementos de provas, constantes da ação de base, não se mostram suficientes a comprovar, estreme de dúvidas, que o Recorrente é parte ilegítima para figurar no polo passivo do feito executivo, especialmente porque consta na Certidão nº 9775/2024 o seu nome, o seu CPF e o seu endereço (id. 159706167, págs. 01 e 02 – autos de origem).
Com efeito, se os agentes preencheram a CDA com todas essas informações constantes nos cadastros do município, presume-se que o imóvel pertence a executada, ora agravante

Não há desconsiderar ainda que os documentos emitidos pelos servidores da Fazenda Municipal possuem presunção de veracidade e legitimidade que somente podem ser ilididos por provas em sentido contrário, o que, no caso, não se verificou.”

[...]

“Portanto, para a análise da ilegitimidade passiva será necessária uma análise mais aprofundada, por meio de prova pericial, dos documentos juntados aos autos

Nessa esteira, existindo dúvida sobre a legitimidade passiva do Agravante para figurar na CDA que embasa a Execução Fiscal, tal matéria de defesa deve ser aduzida pela via própria dos embargos à execução, e não por meio do incidente de Objeção de Pré-executividade, como bem decidiu o Juízo singular

Nessa quadra, tenho que as provas trazidas pelo Recorrente não demonstram a sua ilegitimidade, o que implica o desprovimento do presente Agravo.”

No caso dos autos, o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Assim, se a Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

O STJ estabelece que "os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão da decisão recorrida" e que "não podem ser acolhidos embargos declaratórios que [...] revelam o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido" (EDcl no AgRg no REsp 1338133/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 03/10/2013, DJe 11/10/2013).

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os
embargos
de
declaração
somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Neste sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUALCIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARA-

ÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO.
AUSÊNCIA
. MERO
INCONFORMISMO
. PREQUESTIONAMENTO DE TEMA. CONSTITICIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. São inviáveis os
embargos
de
declaração
quando ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, pois não se prestam a veicular mero
inconformismo
da parte embargante com o resultado do julgamento.

2. Sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, não é dado ao Superior Tribunal de Justiça analisar dispositivos constitucionais ainda que para fins de prequestionamento da matéria.

.3.
Embargos
de
declaração
rejeitados.

(STJ-
EDcl no AgInt no
CC: 159975 SP 2018/0190627-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
06/05/2024)

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração, opostos por
Luciana de Castro Ramos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025